Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709717-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEX RODRIGUES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RE 870.947. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947, restou decidido, sob a sistemática da repercussão geral, ser inconstitucional o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, pois a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 2) A correção monetária se destina a compensar as perdas do poder aquisitivo da moeda. Trata-se de obrigação que se renova mês a mês, razão por que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente, não havendo que se falar em violação à coisa julgada. 3) Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 e 535, § 7o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o entendimento firmado pela turma julgadora contraria aquele fixado pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, tema 905. Aduz que a imutabilidade da coisa julgada, mesmo quando assentada em lei posteriormente declarada inconstitucional, deve ser privilegiada. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009